Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Heloisa Viti Ribeiro contra Orivaldo Ribeiro c/c pretensão de expedição de alvará judicial relativo ao depósito prévio. É o relato do necessário. Decido. 2. Ao ID 70335220, foi proferido despacho para que Heloisa Viti Ribeiro informasse os dados necessários para o competente alvará judicial do depósito prévio e manifestasse sobre o que entender de direito. Na petição ao ID 70572148, a advogada Maristela Porta, OAB/MG 95.971, apresenta os dados bancários para recebimento do numerário em seu favor. A procuração ao ID 66373464, assinada por Heloisa Viti Ribeiro, confere os seguintes poderes à advogada constituída: PODERES: São conferidos ao(s) outorgado(s), os poderes para foro geral e extra (art 38 do CPC), e mais, transigir, desistir, receber, dar quitação, renunciar, firmar compromisso, prestar declarações, requerer benefícios da assistência judiciária gratuita, assinar escritura pública de cessão de direitos hereditários, retiradas de Alvará, podendo inclusive substabelecer, no todo ou em parte. Aqui exclusivamente para defender nas ações interpostas pelo Sr. Orivaldo. Ainda, o Acórdão n. 1934265 (ID 65492415), transitado em julgado, assim decidiu sobre o depósito prévio: O depósito prévio ao ID 622451650, no valor de R$3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco), deve ser convertido em favor da parte ré/agravada, no caso de votação unânime, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC. Portanto, inexiste óbice para a expedição de alvará judicial em favor da advogada. Quanto ao pedido de cumprimento do Acórdão n. 1934265, a parte se limitou nos seguintes termos: Requer a execução do valor restante, requerendo a penhora on line e transferência. Verifica-se, nessa medida, ausência de fundamentação, apresentação de planilha (art. 524 do CPC), valor da causa e recolhimento das custas iniciais. Logo, necessária a emenda da petição inicial para seu eventual processamento. 3. Ante o exposto, determina-se a expedição de alvará de levantamento em favor da Dra. Maristela Porta, OAB/MG 95.971, do numerário referente ao depósito prévio de ID 622451650, no valor de R$3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco). Ainda, determina-se a emenda da petição inicial para o pretendido cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora